Tribunal: TJDFT
Processo: 0716097-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. A matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, sem qualquer omissão ou antinomia, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelas partes.
4. Inexiste vício no Acórdão embargado apto a demandar esclarecimento, complemento ou integração, na medida em que a tutela jurisdicional foi prestada nos exatos contornos do que foi devolvido à instância recursal.
5. Somente a contradição interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo do Acórdão, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, não configurando tal contradição a divergência entre a solução pretendida pela parte e a solução dada pelo órgão jurisdicional.
6. Recurso conhecido e não provido.